Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-05.2025.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. PROGRAMA PROSPERA/FUNGER. ALONGAMENTO E REPROGRAMAÇÃO DA DÍVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SÚMULA 298 DO STJ. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. RESOLUÇÕES DO FUNGER/DF. LIMITAÇÃO DO PRAZO DE PARCELAMENTO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de prorrogação e reprogramação de dívida rural contraída pela autora no âmbito do Programa Prospera/FUNGER, administrado pela EMATER/DF, mediante fixação de novo cronograma de pagamento em 120 parcelas, além da suspensão da exigibilidade do crédito e da abstenção de inscrição em cadastros restritivos.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa ou hipótese de inversão do ônus da prova em favor da autora; e (ii) saber se o produtor rural possui direito ao alongamento da dívida em prazo superior ao previsto nas normas que regem o Programa Prospera/FUNGER, à luz do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. Não se caracteriza cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficiente o conjunto probatório já produzido para o julgamento da lide, nos termos do art. 370 do CPC, podendo indeferir provas consideradas desnecessárias ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada.
4. A relação firmada entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de serviço bancário prestado por instituição financeira, considerada fornecedora, e por figurar a autora como consumidora, conforme os arts. 2o e 3o do CDC e as Súmulas 297 e 479 do STJ.
5. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não decorre automaticamente da condição de consumidor, dependendo da demonstração de verossimilhança das alegações ou de efetiva hipossuficiência técnica, o que não se verifica quando a controvérsia apresenta natureza predominantemente jurídica.
6. O alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito subjetivo do produtor, nos termos da Súmula 298 do STJ e das normas do Manual de Crédito Rural, desde que comprovada a incapacidade temporária de pagamento e formulado o correspondente pedido administrativo, observadas as regras do programa de crédito.
7. A fruição desse direito está condicionada ao atendimento estrito das normas que regem o fundo público, sendo imprescindível a observância dos limites objetivos de prazo e das condições estabelecidas nas resoluções do FUNGER/DF que disciplinam a renegociação das dívidas rurais.
8. No caso concreto, o pedido administrativo de alongamento em 120 parcelas foi indeferido pela EMATER/DF com fundamento na Resolução no 061/2018 do FUNGER/DF, que limita o parcelamento das dívidas da carteira rural ao prazo máximo de 60 meses, inexistindo indeferimento do pleito pelo banco réu.
9. As Resoluções no 054/2014 e no 061/2018 do FUNGER/DF disciplinam de forma expressa as condições e os prazos de renegociação das dívidas, não contemplando a possibilidade de parcelamento no prazo pretendido, razão pela qual inexiste direito subjetivo à modificação das regras do programa.
10. Não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, criar condições de pagamento ou prazos diversos daqueles previstos nas normas que regem programa público de crédito, sobretudo quando não comprovado o atendimento dos requisitos excepcionais previstos na regulamentação.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " 1. O alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do produtor, condicionado à observância das normas que regem o programa de crédito. 2. É inviável a intervenção judicial para ampliar prazos de renegociação não previstos nas resoluções do FUNGER/DF.”